Tribunal: TJBA
Processo: 0506521-39.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506521-39.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, PRISCILA DUARTE DE PADUA, MARIELE ARAGAO SANTANA, CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – A embargante afirma existir omissão quanto à devolução integral da Cessão de Direito de Uso (CDU). Contudo, o Acórdão embargado consignou expressamente a questão ao reconhecer que o inadimplemento verificado era parcial e restrito ao período de novembro/2015 a outubro/2016, concluindo ser cabível a inexigibilidade e o abatimento proporcional, jamais a restituição integral. O voto condutor revela-se devidamente fundamentado na prova produzida, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual, inexistindo qualquer vício a sanar. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via integrativa dos aclaratórios.

4 – No tocante aos danos materiais e morais, de igual modo inexiste omissão. O Acórdão expôs que não restou demonstrado que o insucesso comercial da embargante decorreu exclusivamente da conduta da parte apelada, nem se verificou violação concreta a direitos da personalidade capaz de caracterizar dano moral, conforme tese firmada pelo STJ no AgInt no AREsp 2009274/DF, DJe 17/06/2022. Novamente, não há lacuna mas inconformismo com o julgamento.

5 – Também não há omissão quanto aos ônus sucumbenciais. O Colegiado manteve a sentença ao concluir que a ré sucumbiu em parte mínima, aplicando corretamente o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

6 – Ressalta-se ao final que os precedentes trazidos pela embargante tratam de casos com realidade fática distinta e não impõem, por si só, modificação do julgado, considerando que os embargos não servem para uniformização jurisprudencial nem para reanálise probatória.

7 – Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a pretensão revela-se nitidamente infringente, medida incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0506521-39.2018.8.05.0039, embargante HELLOA JOIAS & CONFECÇÕES EIRELI – ME e embargado SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III